Tribunal: TCU
Processo: 011.595/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na condução da Tomada de Preços 8/2019, visando construção de espaço educativo rural e urbano com 6 salas de aula, com recursos repassados pela Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades na condução da Tomada de Preços 8/2019, em curso na Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA, visando construção de espaço educativo rural e urbano com 6 salas de aula, com recursos repassados pela Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de medida cautelar formulado pela interessada; 9.3. dar ciência, com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, das ocorrências identificadas nestes autos ao Município de Santa Inês/BA, para adoção das providências pertinentes; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e à Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que, no exercício do acompanhamento e fiscalização a cargo do órgão repassador, verifique a existência de eventuais prejuízos decorrentes dos fatos tratados nesta representação.